Tribunal: TJMT
Processo: 1049668-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1049668-50.2019.8.11.0041
RECORRENTE: SILMARA RISSE DE SOUZA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52884453) interposto por SILMARA RISSE DE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49721980):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – HARMONIA ENTRE A PERÍCIA E A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS – EXAME QUE DESCREVE LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME POR ESPECIALISTA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA SENTENÇA - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é efetuada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia.
Não há necessidade de outro exame por perito especialista quando aquele efetuado em juízo está em consonância com as informações contidas na lide.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015), sendo vedado, contudo, ultrapassar o limite legal”. (N.U 1049668-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por SILMARA RISSE DE SOUZA, manteve a sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, a qual julgou improcedente o pleito, ante a ausência de apuração, por perito, da invalidez parcial ou total permanente oriunda do acidente narrado na inicial, sendo a autora condenada às custas e aos honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita.
O Recorrente alega violação aos artigos 369, 370 e 465 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é necessária a nomeação de perito que seja especialista na matéria da perícia a ser realizada, in casu, em traumatologia e ortopedia.
Recurso tempestivo (id 52943057).
Contrarrazões no id 55256963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 369, 370 e 465 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que incorre em cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial destinada a verificar as lesões do acidentado para fins de indenização do Seguro DPVAT.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Todavia, consta no processo que em 29/01/2020 ela se submeteu a avaliação médica para fins de conciliação, sendo constatado disfunções temporárias na mão e coxa/quadril esquerdas, com tratamento conservador, o que não causou invalidez permanente (id. 39689972).
A própria autora concordou com a produção da prova pericial, como confirma a assinatura contida na avaliação.
E é evidente que quando esta é feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é promovida por médicos devidamente capacitados, não havendo justificativa para a não juntada do laudo e muito menos para sua desconsideração.
(...)
E mais, a autora trouxe atestado médico com orientação de afastamento no período de 21/09/19 a 24/09/19, de 24/09/19 a 30/09/19 e de 01/10/19 a 15/10/19 (id. 47225559), o que reforça o entendimento de que as disfunções foram temporárias. Como visto, o parecer está em sintonia com a documentação apresentada e encontra-se tecnicamente motivado, de modo que as arguições da autora não o desconstituem.
No caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que o conjunto probatório fornecido pela autora ratifica a conclusão do perito.
E conforme a apelante mesmo assinala, se ainda está em tratamento médico e a lesão não está consolidada, não há como quantificá-la para fins de Seguro DPVAT, pois inexiste a incapacidade permanente para legitimar o pagamento.
(...)
No tocante ao argumento de que a perícia deve ser feita por especialista, a harmonia entre as informações e os documentos médicos torna dispensável que outra seja realizada”. (id 49721980 - p. 6-8)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da circunstância fática da causa, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela desnecessidade de produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1471062/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII